Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEB. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO ELIDIDO PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA .
1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso. Encontrando-se adequadamente motivado, com impugnação específica à sentença resistida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação.
2. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo a CEB Distribuição S.A.
3. Demonstrado o nexo causal entre o dano ocasionado nos equipamentos eletrônicos da segurada decorreu de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, configura-se a responsabilidade da concessionária de serviços públicos em ressarcir a seguradora pela indenização securitária que esta pagou aos consumidores segurados.
4. Recurso conhecido e provido.